Tribunal: TJDFT
Processo: 0706196-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0706196-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PINHEIRO MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: MARIA DO ROSARIO DE FATIMA LOPES DE SENA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo e antecipação de tutela interposto por PINHEIRO MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a r. decisão de ID 146509839, proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0700506-60.2023.8.07.0000, ajuizada em desfavor de MARIA DO ROSARIO DE FATIMA LOPES DE SENA. Observa-se, no entanto, que a guia de ID 43969715 foi paga dois dias úteis após à interposição do presente recurso (ID 43880759). O agravante alega falha no sistema do Banco do Brasil ao processar o pagamento após as 23h (vinte e três horas) em sua petição de ID no 43969710, no entanto não juntou qualquer imagem atestando a referida falha. Ainda, conforme Súmula 484 do STJ, admite-se que o preparo seja efetuado no primeiro dia útil subsequente, quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário. Deixou o agravante de efetuar o recolhimento no dia 27/02/2023, dia útil subsequente a interposição do presente agravo. Intime-se, pois, o agravante para que efetue o recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, caput e § 4o, do mesmo Código, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o período fixado, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 10 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator